Tribunal: TJMT
Processo: 1010092-42.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010092-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOANTONIO FRANZEN - CPF: 672.166.250-72 (ADVOGADO), ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA - CNPJ: 06.208.105/0001-17 (AGRAVANTE), FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 054.877.861-27 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (PROCURADOR), MOISES GRAFFUNDER DE VARGAS - CPF: 942.161.180-20 (ADVOGADO), AGNALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 589.451.999-34 (AGRAVADO), MARCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 000.144.371-20 (AGRAVADO), MAVSZAK & MAVSZAK LTDA - ME - CNPJ: 08.842.960/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010092-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA, AGNALDO CANDIDO DA SILVA, MARCIA ALVES DOS SANTOS
PROCURADOR: JADERSON ROSSET

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO -
TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

III - Pelo que consta dos autos, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pelo preposto da agravante, o agravado sofreu fratura torácica e sequela definitiva - paraplegia, conforme
minucioso boletim de trânsito nº 19052136B01, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id nº 29350602 - origem), restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito.

IV - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a total incapacidade laborativa do autor, ora agravado, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daquele que detém a responsabilidade pelo dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010092-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA, AGNALDO CANDIDO DA SILVA, MARCIA ALVES DOS SANTOS
PROCURADOR: JADERSON ROSSET

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ATRHOL – AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA

LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito nº 1000913-61.2020.811.0040, ajuizada por
FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA
e
OUTROS
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), o pagamento mensal no importe de R$ 1.066,00 (mil e sessenta e seis reais) à título de pensão, decorrente do acidente sofrido pelo agravado, o qual teria sido provocado por preposto da empresa agravante.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque em lides que envolvem acidente automobilístico há a necessidade de dilação probatória para perquirir a culpa no evento danoso, fase que ainda não ocorreu nos autos, na origem.

Assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, isso porque não há comprovação da sua condição de proprietária do semirreboque acoplado ao caminhão conduzido pela corré Mavszak & Mavszak Ltda.

Aduz que a tutela judicial, nesse caso específico, ainda possui traços satisfativos, por se tratar de obrigação alimentar de natureza irreversível.

Defende a desnecessidade do pagamento de pensão ao agravado, pois o autor não fez prova acerca do não recebimento previdenciário a que teria direito, inclusive da aposentadoria por invalidez.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 42595982).

Contrarrazões da parte agravada à id. 45293960, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010092-42.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de pagamento de multa cominatória, o pagamento de pensão mensal ao agravado no importe de R$ 1.066,00 (mil e sessenta e seis reais), em face do acidente que teria sido provocado por preposto da empresa agravante.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pelo preposto da agravante, o agravado sofreu fratura torácica e sequela definitiva - paraplegia, conforme
minucioso boletim de trânsito nº 19052136B01, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id nº 29350602 - origem), restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a total incapacidade laborativa do autor, ora agravado, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daquele que detém a responsabilidade pelo dano sofrido.

Acerca do perigo de irreversibilidade da medida, cumpre destacar que, desde o antigo código de processo civil e, agora diante no novel CPC/15, entende-se que deve ser mitigado o requisito negativo do § 3º do art. 300 do CPC, na hipótese em que se não concedida a tutela de urgência, irreversíveis poderão ser os danos sofridos pelo autor da demanda.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2º, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto.
2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo
. 3. Agravo Regimental não provido
”. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208)

Outrossim, a despeito dos argumentos de que não é mais proprietária do veículo semirreboque que estava acoplado ao caminhão da corré
Mavszak & Mavszak Ltda

no momento do acidente, a agravante não demonstrou ter comunicado a venda ao Detran/RS para fins de se eximir de responsabilidades por eventuais danos, a exemplo do ocorrido, devendo, pois, figurar no polo passivo da demanda originária.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020